Tribunal: TJSP
Processo: 1057591-30.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Ação declaratória c/c indenizatória - Contrato bancário - Pedido fundamentado na alegação de não celebração do contrato e negativação do nome da autora no cadastro de devedores - Contratação não comprovada - Dano moral configurado - Inconformismo com relação ao valor da indenização (R$ 1.000,00) - Montante fixado fora dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade - Condenação majorada para

Ementa:

Ação declaratória c/c indenizatória - Contrato bancário - Pedido fundamentado na alegação de não celebração do contrato e negativação do nome da autora no cadastro de devedores - Contratação não comprovada - Dano moral configurado - Inconformismo com relação ao valor da indenização (R$ 1.000,00) - Montante fixado fora dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade - Condenação majorada para R$ 20.000,00 - Valor condizente com o dano - Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271673
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1057591-30.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FATIMA
GUIMARÃES NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado OMNI S/A
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057591-30.2019.8.26.0100
2
Voto no 32366
Apelação no 1057591-30.2019.8.26.0100
Comarca de São Paulo
Apelante: FÁTIMA GUIMARÃES NASCIMENTO
Apelada: OMNI S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Juiz de Direito prolator: Marcos Roberto de Souza Bernicchi
Ação declaratória c/c indenizatória - Contrato bancário - Pedido fundamentado na alegação
de não celebração do contrato e negativação do nome da autora no cadastro de devedores -
Contratação não comprovada - Dano moral configurado - Inconformismo com relação ao
valor da indenização (R$ 1.000,00) - Montante fixado fora dos critérios da razoabilidade e
proporcionalidade - Condenação majorada para R$ 20.000,00 - Valor condizente com o dano
- Recurso provido
1. Adota-se o relatório da r. sentença, a saber: “FÁTIMA GUIMARÃES
NASCIMENTO propôs AÇÃO DECLARATÓRIA contra OMNI S/A CFI alegando que
a ré enviou seu nome a bancos de dados de devedores, sem que jamais tenha com ela
efetuado qualquer contrato; o fato gerou dano moral à autora. Pede a procedência.
Citada a ré, contestou. Houve réplica. É o relatório.”.
A r. sentença assim decidiu: “Face o exposto, JULGO PROCEDENTE o
pedido, para condenar o réu no pagamento de mil reais em favor da autora. Condeno
o réu no pagamento de custas e honorários que fixo em 10% do valor da condenação.
PRI. São Paulo, 19 de setembro de 2019.”.
Apela a vencida com o propósito de ver reformada parcialmente a r.
sentença, pretendendo a majoração do valor indenizatório e que os juros moratórios
incidam a partir do evento danoso (fls. 99/102).
O recurso foi recebido, porém a ré não apresentou contrarrazões (fls. 106).
É o relatório.
2. Ausente irresignação da instituição financeira ré, restam preclusas as
questões atinentes à inexigibilidade do débito e à configuração do dano moral.
Quanto ao montante fixado a título de indenização por dano moral, é certo
que não existe regulação normativa para sua fixação. No entanto, também é correto
que o valor da reparação deve ser correspondente à lesão, de forma não só a
compensar o dano sofrido, mas também a impor ao ofensor uma sanção que o leve a
rever seu comportamento com vistas a evitar a repetição do ilícito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057591-30.2019.8.26.0100
3
Ora, tendo a reparação natureza jurídica dúplice, na fixação do montante
indenizatório, deve-se levar em conta, dentre outros aspectos, a gravidade, a extensão,
a duração e a natureza da lesão; a repercussão do fato lesivo no meio social; a
condição econômica, social e política do lesante e do lesado; o dolo ou culpa do
agente; e a prova do dano, para que os objetivos sancionatório e compensatório sejam
atingidos.
Em outras palavras, o valor deve ser arbitrado segundo critérios de
moderação e proporcionalidade, com vistas a impedir o enriquecimento ilícito do
lesado.
No caso em exame, tendo em vista o grau de culpa do banco réu, a
repercussão e a duração do evento danoso e em atenção aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, tem-se que o montante arbitrado a título de
indenização afigura-se parco, comportando majoração. Levando-se em conta todos os
aspectos retro mencionados, tem-se que a importância de R$ 20.000,00 mostra-se
mais apropriada.
3. No que diz aos juros moratórios incidentes sobre o valor indenizatório, é
pacífico o entendimento de que, em caso de responsabilidade extracontratual posto
que não houve a demonstração sequer de existência de relação jurídica entre os
litigantes eles são devidos desde o evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal
de Justiça).

Em suma, o recurso da autora comporta acolhimento para aumentar o valor
da indenização por dano moral para R$ 20.000,00, o qual deverá ser atualizado pelos
índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça a partir da data do acórdão e
acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso.

Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Nos termos do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, ficam os
honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 15% sobre o montante
condenatório atualizado.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator